Tribunal: TJSP
Processo: 1501299-89.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ENTORPECENTES – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – Política legislativa. Interesse coletivo de saúde pública que se sobrepõe ao interesse individual. Ausência de penalidade com privação de liberdade e previsão de aplicação de medidas educativas que visam alertar sobre os malefícios da droga, bem como

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ENTORPECENTES – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – Política legislativa. Interesse coletivo de saúde pública que se sobrepõe ao interesse individual. Ausência de penalidade com privação de liberdade e previsão de aplicação de medidas educativas que visam alertar sobre os malefícios da droga, bem como auxiliar na prevenção e recuperação do usuário ou dependente de entorpecentes. Nos delitos relacionados a entorpecentes, de perigo abstrato, o que se busca é a proteção da saúde pública, não havendo que se falar na aplicação do princípio da insignificância, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida. Recurso não provido.